Tribunal: TJSP
Processo: 2159850-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR QUE DESIGNOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO